Tribunal: TJMT
Processo: 1075998-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1075998-97.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2
RECORRENTE: RAIMUNDO NASCIMENTO CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
2. Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente os descontos, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
3. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor, em razão de serviços não contratados, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.
4. A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
5. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua majoração, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:a) CONHECER a ilegalidade das cobranças intituladas “SEGURO PRESTAMISTA, CESTA FACIL ECONOMICA, VR. PARCIAL CESTA FACIL ECONO.”, a partir de 04/11/2020;b) CONDENAR a ré a devolução de R$ 353,43 (trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), já observada as tarifas prescritas, que deverá ser feita de forma dobrada, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo ou desembolso de cada desconto indevido; e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da mesma data;c) CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso.Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).”.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075998-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NASCIMENTO CONCEICAO - CPF: 610.330.413-00 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026